Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. ANULATÓRIA. CONTRATOS. CONTRATO DE FRANQUIA. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INADIMPLEMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÓCIO EM COMUM. INSUFICIÊNCIA. PROTESTO TÍTULO. REGULARIDADE. ATO LÍCITO. DANO MORAL AFASTADO.
1. O fato de existir um sócio em comum entre empresas atuantes no âmbito de um contrato de franquia não serve, por si só, como elemento suficiente para caracterização de confusão patrimonial, bem como não há nos autos outros elementos que demonstrem a atuação conjunta e a comunhão absoluta de interesses das empresas apeladas, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, na linha do preceituado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Observado que os insumos foram livre e deliberadamente adquiridos pela franqueada junto à empresa fornecedora de produtos homologados pela franqueadora, com mercadorias entregues e recebidas sem nenhuma contestação ou ressalva quanto à qualidade ou quantidade dos produtos, impõe-se o dever de cumprimento do ajuste firmado e pagamento do preço ajustado pelos insumos.
3. O dever de indenizar pressupõe a prática de um ato ilícito (artigos 186 e 927 do Código Civil), que não restou caracterizado no caso em apreço, tendo a empresa fornecedora apenas praticado atos lídimos de protesto extrajudicial para a satisfação dos títulos inadimplidos pela franqueada referentes à aquisição de insumos para a realização da atividade empresarial.
4. Recurso conhecido e desprovido.